Tribunal: TJBA
Processo: 8108581-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108581-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS DE ALCANTARA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS, DAVID AZULAY, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, ANDRE ALVES DE FARIAS, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, DAVID AZULAY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. RECUSA EM CUSTEAR TRATAMENTO FORNECIDO POR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a autorização do tratamento de obesidade em clínica especializada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se procede a substituição processual da Unimed-Rio pela Unimed-FERJ no polo passivo da demanda; (ii) se é devida a cobertura do tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada quando contraindicada a cirurgia bariátrica; e (iii) se deve haver modificação da base de cálculo dos honorários de sucumbência e a respectiva majoração.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, cumpre reconhecer a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de plano de saúde, tendo em vista que as partes enquadram-se perfeitamente nos conceitos legais de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Nesse contexto, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da solidariedade entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed perante o consumidor, uma vez que, embora constituam entes autônomos, apresentam-se ao mercado como marca unificada de abrangência nacional, não podendo as reorganizações internas prejudicar os direitos do destinatário final dos serviços, razão pela qual rejeito a prefacial.

4. No mérito, a jurisprudência do STJ é assente no
sentido de que a cláusula contratual de plano de saúde que exclui da cobertura o tratamento para obesidade em clínica de emagrecimento se mostra abusiva, já que, diante da natureza do negócio firmado, há situações em que a internação nesse estabelecimento é altamente necessária para a recuperação do obeso mórbido, ainda mais se os tratamentos ambulatoriais fracassarem e a cirurgia bariátrica não for recomendada.

5. Na hipótese dos autos, houve prescrição médica favorável
ao tratamento multidisciplinar requisitado, considerando que os dados clínicos sugerem a necessidade de submeter o autor ao internamento na clínica pretendida. Para mais, há expressa contraindicação médica à realização da cirurgia bariátrica.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, mantém-se a incidência sobre o proveito econômico, considerando que a obrigação de fazer possui conteúdo econômico perfeitamente aferível, correspondente ao valor do tratamento indevidamente negado, orientação que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a incidência dos honorários sucumbenciais tanto sobre condenações em quantia certa quanto sobre obrigações de fazer com conteúdo patrimonial mensurável. Por força do art. 85, §2º, do CPC, majorados ao percentual de 17%.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108581-57.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
LUIS CARLOS DE ALCANTARA E SILVA e outros
e como apelados
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20